Tribunal: TJSP
Processo: 2345483-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – plano de saúde – relação de consumo – grave crise psicótica – decisão liminar que determinou a transferência do Agravado para clínica da rede credenciada de forma imediata sob pena de arcar com as despesas com a clínica em que se encontra internado. Decisão mantida. Regularidade da recusa na cobertura diante de laudo médico contrário ao procedimento. Descabimento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – plano de saúde – relação de consumo – grave crise psicótica – decisão liminar que determinou a transferência do Agravado para clínica da rede credenciada de forma imediata sob pena de arcar com as despesas com a clínica em que se encontra internado. Decisão mantida. Regularidade da recusa na cobertura diante de laudo médico contrário ao procedimento. Descabimento. Indicação médica que deve prevalecer. Determinação de cumprimento do comando jurisdicional de forma imediata que não pode prevalecer. Concessão de prazo de cinco dias. Recurso parcialmente provido